Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, do CPC, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado, não sendo necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, eis que suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles se extraia juízo de probabilidade acerca do direito alegado.
3. “Conforme prevê a Teoria da Aparência, deve ser considerado válido o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo, assim, a boa-fé. Na esteira desse entendimento, incumbe à parte devedora a comprovação de suposta incongruência quanto às assinaturas que foram lançadas nas notas fiscais que comprovam a entrega das mercadorias.” Precedente.
4. Na hipótese, a embargada apelada desincumbiu-se do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De outro lado, o embargante apelante não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar suas alegações, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado.
5. Apelação conhecida e não provida.